Tribunal: TJES
Processo: 5014533-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014533-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BAPTISTI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES CITADOS COMO PARADIGMA TEÓRICO, NÃO COMO PARÂMETRO VINCULANTE DE VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE ADVERSA. READEQUAÇÃO INTEGRAL DA SUCUMBÊNCIA PROMOVIDA PELO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor / apelante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, integralmente a cargo das apeladas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há contradição interna entre a fundamentação do acórdão e o quantum indenizatório fixado, diante dos precedentes jurisprudenciais nele citados; e (ii) se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado. Os precedentes jurisprudenciais citados no voto condutor foram invocados para demonstrar o reconhecimento doutrinário e jurisprudencial da teoria do desvio produtivo do consumidor, não para fixar parâmetro vinculante de valor indenizatório. O arbitramento do dano moral é atividade discricionária do julgador, balizada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e o valor arbitrado é plenamente coerente com a fundamentação adotada.

Não há omissão quanto à majoração recursal do art. 85, §11, do CPC. O dispositivo pressupõe a existência de recurso interposto pela parte adversa, resistido pelo advogado em segundo grau, hipótese inocorrente no caso, em que o único recurso foi o do próprio embargante. Ademais, o acórdão promoveu readequação integral e favorável da sucumbência, suprimindo a onerosa sucumbência recíproca imposta pela sentença e imputando integralmente às rés os ônus da condenação.

Os embargos traduzem, na essência, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO

Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Daniel Baptisti
(ID 18326477) contra acórdão (ID 18113844) que deu parcial provimento à apelação cível para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, integralmente a cargo das apeladas.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão em dois pontos: (i) contradição interna entre a fundamentação e o quantum indenizatório fixado, uma vez que os precedentes jurisprudenciais citados no próprio voto condutor fixaram indenizações em torno de R$ 5.000,00 para hipóteses análogas, valor incompatível com os R$ 3.000,00 arbitrados; e (ii) omissão quanto à majoração obrigatória dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, sob o argumento de que o acórdão teria promovido novo arbitramento honorário sem aplicar o acréscimo recursal devido.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes .

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna no julgado, entre a fundamentação e a conclusão da decisão, e não entre o decidido e a tese que o embargante pretendia ver contemplada
”
(EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.703.190/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025, STJ) e que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025, STJ).

Quanto ao primeiro ponto, não se configura contradição interna entre a fundamentação do acórdão e o quantum indenizatório de R$ 3.000,00. Os precedentes jurisprudenciais citados no voto condutor — oriundos do TJRJ, do TJSP e do TJMG — foram invocados com propósito específico de demonstrar o reconhecimento, pela jurisprudência pátria, da teoria do desvio produtivo do consumidor e a configurabilidade do dano moral em situações análogas.

Não foram, nem poderiam ser, erigidos à condição de parâmetro vinculante de valor indenizatório. O arbitramento da indenização por dano moral constitui atividade discricionária do julgador, ancorada nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo considerar as circunstâncias específicas de cada caso — e não reproduzir, por mimetismo, os valores praticados nos precedentes que fundamentam a teoria aplicável. O acórdão embargado estabeleceu, com clareza e coerência, os vetores do arbitramento, como a razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e gravidade do fato, e deles extraiu, legitimamente, o valor de R$ 3.000,00, inexistindo ruptura lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

O que o embargante qualifica de contradição é, em verdade, mero inconformismo com o exercício discricionário de valoração, inadmissível na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao segundo ponto, a alegada omissão sobre a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC igualmente não se sustenta. O mecanismo de
honorários recursais
pressupõe, como condição de aplicabilidade, que o advogado tenha atuado em grau recursal para resistir ao recurso interposto pela parte adversa. No caso dos autos, o único recurso interposto foi o do próprio embargante, o qual foi dado parcial provimento, inexistindo apelação das rés a ser resistida pelo patrono do autor em segundo grau de jurisdição. Logo, o §11 do art. 85 do CPC é, estruturalmente, inaplicável à hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.865.553/PR sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1059)
, firmou tese jurídica de eficácia vinculante segundo a qual a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, sendo vedada sua aplicação quando o recurso tenha sido provido, total ou parcialmente, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, afinal, configuraria evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o próprio recurso.

No caso dos autos, o acórdão embargado deu provimento à apelação interposta pelo próprio embargante para condená-las ao pagamento de indenização por danos morais, reformando substancialmente a sentença de origem. Tendo o recurso sido proveitoso ao embargante, a majoração recursal é, nos termos do Tema 1059/STJ, juridicamente inviável, não por omissão do acórdão, mas por expressa vedação do sistema.

Ademais, o acórdão não se limitou a manter a verba honorária originária, ele promoveu sua readequação integral e
amplamente favorável ao autor
, suprimindo a gravosa sucumbência recíproca fixada na sentença, pela qual o autor respondia por 87,5% das custas e honorários sobre o valor da causa (R$ 13.318,48),
imputando integralmente às rés os ônus sucumbenciais
.

Não há, portanto, silêncio omissivo, mas deliberação completa sobre o regime honorário, adequadamente fundamentada na alteração do resultado do julgamento e na incidência da Súmula 326 do STJ
2
.

Pelo exposto,
nego provimento
aos aclaratórios.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.